Tribunal: TJMT
Processo: 1028450-97.2018.8.11.0041
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028450-97.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[TEREZINHA CAMPOS ROSA - CPF: 913.216.971-04 (APELANTE), MAURICIO SALES FERREIRA DE MORAES - CPF: 807.114.801-68 (ADVOGADO), MARYENE DOS SANTOS CRISTO - CPF: 017.940.361-30 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO EFETIVADA - SAQUE DO LIMITE EXPRESSAMENTE AUTORIZADO – VALOR CREDITADO, EM CONTA BANCÁRIA INDICADA PELO PRÓPRIO TITULAR – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em cerceamento de defesa quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência.

Se demonstrada a regularidade da contratação do empréstimo consignado, na modalidade de cartão de crédito, por meio dos documentos do processo, é caso de improcedência da ação, máxime porquanto não prospera a alegação de vício de consentimento.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelação cível interposta por

Terezinha Campos Rosa
,
em face de sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Devolução e Quantia Certa c/c Indenização por Danos Morais, proposta em desfavor do
Banco BMG S/A
,
que julgou improcedentes os pedidos e condenou-a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze

por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Nas razões recursais, a apelante sustenta, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa e ausência de fundamentação e, no mérito, que é inexistente a relação jurídica com o banco apelado sendo, pois, ilícito os descontos em sua folha de pagamento.

Pugna, assim, pela reforma da sentença, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos formulados, bem como pela condenação do apelado ao pagamento de danos morais.

O apelado, nas contrarrazões (Id 46974608), pugna pelo desprovimento do apelo e a majoração dos honorários sucumbenciais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR) – CERCEAMENTO DE DEFESA E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelante alega, em suas razões recursais, a ocorrência de cerceamento de defesa e ausência de fundamentação, uma vez que foi requerido produção de provas na inicial e, após a apresentação de contestação, ocorreu o julgamento antecipado da lide.

Sem razão a apelante.

É cediço que não ocorrerá cerceamento de defesa quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência. Deste modo, é facultado ao magistrado dispensar a produção de provas e julgar antecipadamente a lide quando os elementos existentes nos autos bastaram para formar o seu livre convencimento, nos termos do que estabelece o artigo 355, I do Código de Processo Civil.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO
- AFUNDAMENTO PARCIAL DE EMBARCAÇÃO NÁUTICA – PERDA DE FLUTUABILIDADE DECORRENTE DA ENTRADA DE ÁGUA PELO CASCO DA EMBARCAÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO – POSSIBILIDADE - DANO MATERIAL COMPROVADO – AVARIAS NA EMBARCAÇÃO - FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS NA RECONVENÇÃO – POSSIBILIDADE – RECURSO PRINCIPAL E ADESIVO PROVIDOS EM PARTE. 1.
“
O juiz pode julgar antecipadamente a lide se os elementos constantes dos autos forem suficientes à formação de sua convicção” (STJ – 1ª Turma - AgRg no Ag 1112762/RS - Rel. Min. Ari Pargendler – Julg. 07/08/2014).
1. Considerando que o escopo da responsabilidade civil, segundo os ditames da lei civilista nacional, é a reposição automática das partes à situação em que se encontravam imediatamente anterior ao ato ilícito (status quo ante), irretocável a condenação da empresa/ré ao pagamento dos danos materiais ocorridos em razão do alagamento da embarcação. 3. Os honorários de sucumbência na ação principal e na reconvenção são fixados de forma independente. (STJ – 4ª Turma – Aglnt no AgRg no Agravo em Recurso Especial nº 751.193/SP – Rel. Min. Maria Isabel Gallotti – Julg. 15.09.2016)”
(Ap 1978/2017, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/09/2017, Publicado no DJE 02/10/2017) (destaquei)

A alegação de cerceamento de defesa não é pertinente ao caso dos autos, uma vez que suficientemente demonstrado o direito da parte diante dos documentos acostados ao feito.

Outrossim, não há que se falar em ausência de fundamentação no que tange à provar que a assinatura não é a da autora, tendo em vista os argumentos alhures mencionado, uma vez desnecessária a produção de provas requeridas na inicial.

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No caso em apreço, a apelante ingressou com
Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Devolução e Quantia Certa c/c Indenização por Danos Morais
, relatando, em síntese, que o banco apelado promoveu desconto indevido em sua folha de pagamento, em razão da contratação de Consignação Associada a Cartão de Crédito.

Aduziu, outrossim, que o banco apelado vem recebendo, desde o mês 03/2013, através de desconto em folha à quantia de R$ 319,00 (trezentos e dezenove reais) nos meses de março, abril e maio, e R$ 320,34 (trezentos e vinte reais e trinta e quatro centavos) descontado no mês de junho, totalizando a quantia de R$ 1.277,34 (mil duzentos e setenta e sete reais e trinta e quatro centavos) referente ao cartão de crédito usado indevidamente em nome da apelante.

Ao analisar a questão posta em julgamento, em cotejo com os argumentos lançados na peça defensiva e com arrimo no acervo documental carreado aos autos, o magistrado singular não se convenceu da verossimilhança dos fatos aduzidos na inicial e julgou improcedentes os pedidos formulados.

Pois bem.

Inicialmente, impende destacar que a autora/apelante nega a contratação das dívidas e de qualquer emissão de cartão de crédito consignado. No entanto, analisando detidamente os documentos acostados no Id 46974586 - Pág. 2, não pairam dúvidas de que a apelante pactuou contrato de adesão a cartão de crédito consignado com o banco apelado.

Desse modo, cabia à apelante a comprovação de que não efetuou nenhuma adesão a contrato de cartão de crédito como relatado na inicial e razões recursais, ônus que lhe incumbia ao teor do artigo 373, I, do CPC.

Assim, a despeito dos argumentos lançados, verifica-se, que não prospera a pretensão formulada na peça recursal.

Constata-se, ainda, que se encontra inserida no Contrato de adesão a cartão de crédito a Cláusula “Valor do Saque”, em que a apelante manifesta expressa concordância com a realização do saque em seu cartão de crédito, no valor de R$ 5.423,00 (cinco mil, quatrocentos e vinte e três reais) – Id 46974586 - Pág. 1.

No contrato, verifica-se, ainda, a clareza de que a liberação do numerário seria em caráter irrevogável e irretratável, em conta bancária que foi indicada pela própria autora/apelante (Id 46974583 - Pág. 1).

Portanto, embora negue, a apelante aderiu, de forma clara, com a contratação do cartão de crédito e manifestou, sim, de forma inequívoca, sua autorização para o saque, efetivado mediante a utilização do limite do cartão.

É de se verificar, ainda, que até mesmo o fato de não ter recebido o “plástico” do cartão de crédito, por si só não desnatura o negócio jurídico celebrado.

No caso, o que difere esta lide de outras julgadas por este Sodalício, em que foi reconhecida a existência do vício de consentimento, é exatamente o fato de que, naquele caso, não houve qualquer pedido e/ou autorização do autor para a realização do saque, por meio do cartão de crédito, circunstância que contribuiu para a crença de que ele estaria, realmente, realizando a contratação de um mútuo comum; situação diversa desta posta em julgamento, em que a apelante autoriza expressamente a realização do saque com o cartão e a liberação do numerário, via transferência bancária, para a conta de sua titularidade, indicada no próprio ajuste.

Nesse contexto, não se pode admitir que a autora/apelante não tivesse ciência do crédito realizado, em sua conta e, ainda, de que não se tratava de saque com cartão de crédito, uma vez que, frise-se, manifestou inequívoca concordância tanto com o saque quanto com a forma recebimento do numerário em sua conta bancária.

Assim, por mais que se esforce a apelante, não se verifica, na hipótese, a inexistência de relação jurídica e, também, a configuração do alegado vício de consentimento.

A propósito:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO - RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – TERMO DE ADESÃO –
AUTORIZAÇÃO DE SAQUE - CONTRATAÇÃO – COMPROVAÇÃO
- DANOS MORAIS – INOCORRENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.A retenção de margem consignável para operações com cartão de crédito requer autorização expressa do aposentado, nos termos da Instrução Normativa do INSS. Instrumento firmado com a instituição financeira credenciada e comprovação de recebimento dos valores mencionados no título de autorização de saque descaracterizam violação de direitos.
(Ap 67436/2016, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/08/2016, Publicado no DJE 15/08/2016)

Pelo exposto,
nego provimento
ao apelo, mantendo inalterada a sentença impugnada.

Por conseguinte, majoro os honorários advocatícios para 18% (dezoito por cento).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020